Tribunal: TJSP
Processo: 2210032-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Mandato. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. A ausência de intimação do advogado indicado pelos réus implica nulidade dos atos processuais. Exegese do art. 272, § 5o, do CPC e entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça. Existência, ademais, de prejuízo concreto, pois a falta de regular intimação tolheu dos requeridos a oportunidade de interpor recursos e de

Ementa:
Mandato. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. A ausência de intimação do advogado indicado pelos réus implica nulidade dos atos processuais. Exegese do art. 272, § 5o, do CPC e entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça. Existência, ademais, de prejuízo concreto, pois a falta de regular intimação tolheu dos requeridos a oportunidade de interpor recursos e de realizar o pagamento voluntário do débito.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento
no
2210032-51.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Campinas, em que é agravante ITALO DE OLIVEIRA E ADVOGADOS
ASSOCIADOS, é agravado JOÃO SOARES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210032-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34728
2
Comarca: CAMPINAS – 5a VARA CÍVEL
Agravante: ÍTALO DE OLIVEIRA & ADVOGADOS ASSOCIADOS
Agravado: JOÃO SOARES PEREIRA
Interessado: GIOVANNI ÍTALO DE OLIVEIRA
MM. Juíza Prolatora: Renata Manzini
VOTO No 34.728
Mandato. Ação de cobrança em fase de
cumprimento de sentença. A ausência de
intimação do advogado indicado pelos réus
implica
nulidade
dos
atos
processuais.
Exegese do art. 272, § 5o, do CPC e
entendimento consolidado do E. Superior
Tribunal de Justiça. Existência, ademais, de
prejuízo concreto, pois a falta de regular
intimação
tolheu
dos
requeridos
a
oportunidade de interpor recursos e de
realizar o pagamento voluntário do débito.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança em fase de cumprimento de
sentença, rejeitou a arguição do executado de nulidade dos atos
processuais, decorrente da ausência de regular intimação (fl. 33).
Sustenta o agravante, em suma, que na fase de
conhecimento ofereceu contestação subscrita pelo advogado Giovanni
Ítalo de Oliveira, com pedido expresso de que todas as publicações e
notificações fossem realizadas em seu nome, sob pena de nulidade.
Afirma que a intimação da sentença, que o condenou ao pagamento
da quantia de R$ 95.401,77, todavia, foi publicada apenas em nome da
advogada Elisabete Aparecida Bacherolo Teixeira. Aduz que, em razão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210032-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34728
3
disso, a sentença transitou em julgado sem que tenha tomado ciência
de sua prolação. Alega que, pela forma como é estruturado o
gerenciamento do escritório, sempre requer que as publicações sejam
concentradas no nome do Dr. Giovanni, em ordem a nortear a
distribuição, planejamento e execução dos prazos. Assinala que a Dra.
Elisabete, embora tenha sido constituída nos autos, deixou de fazer
parte do corpo de advogados do escritório. Ressalta que, iniciado o
cumprimento de sentença, também sua intimação para pagamento do
débito foi publicada apenas em nome da antiga advogada. Assevera
que só tomou conhecimento de todo o deslinde processual quando, em
13.07.2020, foi surpreendido com bloqueios em sua conta, decorrentes
de penhora determinada pelo Juízo a quo. Argumenta que peticionou
nos autos principais e no cumprimento de sentença, informando sobre
a irregularidade e requerendo o reconhecimento da nulidade dos atos
processuais, mas seu pleito não foi acolhido pela i. magistrada
singular. Defende que o vício em questão é insanável e cognoscível a
qualquer tempo, na medida em que a ausência de citação e intimação
regulares obstam o exercício dos direitos constitucionais ao
contraditório e à ampla defesa. Por isso, requer a reforma da r. decisão
agravada, “a fim de o feito retomar seu curso desde o momento em
que se deu a nulidade processual”.
Recebido o recurso no efeito suspensivo (fl. 44) e
contrariado (fls. 48/55), a lide está em termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Embora nos autos do processo de conhecimento
o agravante tenha outorgado procuração à Dra. Elisabete Aparecida
Bacherolo Teixeira (fls. 97/98), na contestação requereu de forma
expressa que as intimações na imprensa oficial fossem feitas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210032-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34728
4
exclusivamente em nome do Dr. Giovanni Ítalo de Oliveira, que
também é advogado e corréu no processo (fl. 114).
É fato incontroverso, ainda, a ausência de
intimação do causídico indicado para os atos praticados desde então,
inclusive a sentença (fl. 150 do proc. no 1052690-45.2017.8.26.0114) e
a intimação para pagamento voluntário, já na fase executiva (fl. 12 do
proc. no 0011461-20.2020.8.26.0114). As intimações foram todas
endereçadas à Dra. Elisabete.
Não se descuida que o agravante chegou a
atender uma dessas intimações: o ato ordinatório para especificação
de provas (fls. 137/138 e 140 do proc. no 1052690-45.2017.8.26.0114).
Isso contudo, não é prova inconteste de que também tomou
conhecimento de todos os atos processuais posteriores, como a
sentença e a intimação para pagamento.
Isto assentado, há na lei processual vigente regra
específica para situações como a que se debate neste recurso. O art.
272, § 5o, do CPC dispõe expressamente: “Constando dos autos
pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais
sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento
implicará nulidade”.
A
norma,
em
verdade,
apenas
positivou
orientação que há muito já havia se firmado no âmbito do E. Superior
Tribunal de Justiça: “Havendo requerimento expresso de intimação
exclusiva de advogado indicado pela parte, restará configurado
cerceamento de defesa com a publicação da comunicação processual
em nome de qualquer outro causídico, ainda que também constituído
nos autos. Caracterização da causa de nulidade prevista no artigo 236,
§ 1o, do CPC. Precedentes da Corte Especial” (4a T., AgRg no REsp
1.416.618/RS, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 13.05.2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210032-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34728
5
Em
comentário
a
respeito
dos
diversos
precedentes do E. STJ no mesmo sentido, THEOTONIO NEGRÃO
anota com pertinência: “Todos esses acórdãos devem ser endossados.
A publicação que não continha o nome do advogado designado
causou surpresa e, portanto, prejuízo. Os advogados têm suas razões
para pedir que as intimações sejam dirigidas a um deles: pode ocorrer
que viajem, que estejam momentaneamente impossibilitados de cuidar
da causa ou, mais frequentemente, que combinem entre si que, em
determinada fase do processo, o patrocínio da causa fique confiado
sobretudo a um deles. Tais combinações não visam a dificultar o
andamento do feito, mas sim facilitar a vida dos advogados. Nada têm
de ilegais. Não há, portanto, razão para que não sejam respeitadas”
(“Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, 47a ed.,
p. 341).
Demais
disso,
ainda
que
o
agravante
eventualmente tenha acompanhado o andamento do processo pelo
site do TJSP ou feito busca manual no DJE, isso não supre a
necessidade de que as intimações fossem publicadas em nome do
advogado especificado, nem há como considerar que não houve
prejuízo no caso em apreço, uma vez que a sentença que lhe foi
desfavorável transitou em julgado sem recurso e o desatendimento à
intimação para pagamento voluntário deu ensejo à incidência de multa
e honorários, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC.
Assim, ainda que analisada a hipótese sob o
prisma do postulado pas de nullité sans grief, impossível reconhecer a
inexistência de prejuízo aos requeridos, que não pode ser reparado
senão com a anulação de todos os atos posteriores à decisão proferida
às fls. 141/142 do processo no 1052690-45.2017.8.26.0114, que, aliás,
deverá ser republicada em nome do advogado Dr. Giovanni Ítalo de
Oliveira,
abrindo
oportunidade
para
cumprimento
do
item
9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210032-51.2020.8.26.0000 -Voto no 34728
6
(apresentação de documentos) e/ou para eventual recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, nos
termos acima.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator